Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. SUFICIÊNCIA DA PESQUISA VIA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. BENS PARTICULARES EXCLUÍDOS DA COMUNHÃO. ACORDO VERBAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a pesquisa via SISBAJUD foi suficiente para apurar os ativos financeiros à época da separação de fato; (ii) se a sentença procedeu a partilha correta dos bens; (iii) se há ocorrência de litigância de má-fé por parte do Autor; (iv) se o ônus de sucumbência foi distribuído corretamente entre as partes.
III. Razões de decidir.
3. A mera divergência entre declarações de Imposto de Renda não configura ocultação patrimonial sem elementos probatórios mínimos, sendo suficiente a pesquisa SISBAJUD que apurou os valores financeiros existentes à época da separação, ausente fato novo que justifique nova medida instrutória (CPC, art. 370).
4. A partilha deve observar o regime da comunhão parcial, comunicando-se apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, excluindo-se aqueles comprovadamente adquiridos em momento anterior, conforme regra de incomunicabilidade (CC, art. 1.659, inc. I).
5. A alegação de acordo verbal sobre a partilha carece de comprovação documental, não sendo possível afastar a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos durante a convivência sem prova robusta (CPC, art. 373; CC, art. 1.725).
6. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual ou conduta temerária, inexistente no caso concreto, em que os atos processuais refletem apenas divergência legítima sobre a partilha, sem alteração maliciosa da verdade, resistência injustificada ou intuito protelatório (CPC, art. 80).
7. Diante do parcial êxito de ambas as partes ao longo da demanda, reconhece-se a sucumbência recíproca, impondo-se a manutenção da distribuição proporcional das despesas e honorários (CPC, art. 86).
IV. Dispositivo e tese.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A suficiência da pesquisa via SISBAJUD à época de separação de fato afasta a necessidade de nova medida instrutória quando inexistentes indícios concretos de ocultação patrimonial; 2. A partilha deve observar a incomunicabilidade dos bens adquiridos antes da união estável e o regime da comunhão parcial, quando ausente prova escrita de regime diverso; 3. A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual ou conduta temerária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11, 86, 370, 373. CC, arts. 1.659, I, 1.662, 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707116-81.2023.8.07.0020, Des. Rel. Gustavo B. De Oliveira. 3a Turma Cível, j. 11.09.2025. TJDFT, APC 0703891-77.2023.8.07.0012, Des. Rel. José Firmo Reis Soub. 8a Turma Cível, j. 15.04.2025.